Tribunal: TJDFT
Processo: 0703217-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) No PROCESSO: 0703217-38.2023.8.07.0000 REQUERENTE: PAULO GALDINO DE LIMA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de carta redigida pelo sentenciado PAULO GALDINO DE LIMA (ID 43180546), na qual formulou pedido de progressão de regime. 2. Os autos foram remetidos à douta Defensoria Pública para instrução e manejo de recurso adequado (ID 43223569). A Defensoria Pública (ID 43922967) informou que o requerente cumpre pena total de de 8 (oito) anos e 4 (quatro) dias de reclusão, atualmente em regime fechado. Até a presente data, resgatou 2 (dois) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de sua reprimenda. Está incluso no regime fechado, com previsão para progressão, salvo intercorrências, em 08- março-2023. Pontuou que nos autos do processo de execução (SEEU n. 0403709-97.2019.8.07.0015) o requerente vem sendo assistido regularmente pela Defensoria Pública, e em relação ao ponto requerido pelo sentenciado em sua carta manuscrita (progressão de regime), salientou que em petição de mov. 132.1 a Defesa pugnou pela progressão ao regime semiaberto, com benefícios externos, tendo em vista a proximidade da data indicada para o preenchimento do requisito objetivo, conforme o RSPE. Entretanto, não há, até o momento, decisão da VEP/DF sobre o pedido. Ressaltou que, por se tratar de pedido inerente à execução penal, foi corretamente destinado, primeiramente, ao juízo de primeiro grau, sendo que a sua análise diretamente por este Tribunal configuraria supressão de instância. Por fim, aduziu que não encontrou fundamento jurídico para complementar o presente pedido. É o relatório. Decido. Nos termos analisados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, já foi feito o pedido de progressão de regime perante o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, mas até o momento não consta decisão a respeito da matéria, razão pela qual a apreciação do pleito de progressão de regime diretamente por este Tribunal caracteriza supressão de instância. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito nesta instância recursal, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 3. Int. 4. Arquivem-se. Brasília, 1o de março de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator